Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Na origem, Tiago Lemos moveu ação de conhecimento em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., visando ao recebimento de indenização securitária (Id 25445640). A pretensão inicial foi parcialmente acolhida nos termos da sentença de Id 25447570. A Seguradora Líder interpôs apelação catalogada no Id 25447573. O autor também recorreu adesivamente (Id 25447581). Considerando que no apelo adesivo, embora tenha sido interposto em nome do autor, Tiago Lemos, a matéria devolvida se limitou à discussão sobre a fixação dos honorários de sucumbência, que sabidamente são devidos aos advogados por ele constituídos. Assim, foi facultada a retificação do polo ativo do recurso adesivo para figurar como apelantes os advogados que representam o autor (Id 30699020). Entretanto, por meio da petição de Id 30979058, foi requerida a desistência da apelação adesiva, o que foi homologado conforme decisão de Id 31243218. Logo, não há mais razão para os advogados do autor prosseguirem compondo o polo ativo do recurso. Nesse cenário, a fim de precatar tumulto nas fases processuais ulteriores, determino que seja retificada uma vez mais a autuação do feito, de modo que figure como apelante apenas a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., e como apelado o autor da demanda, Tiago Lemos. Ato contínuo, certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado do apelo adesivo. Feito isso, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora